Tribunal: STJ
Processo: 5121410-72.2023.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2991869 - RS (2025/0262419-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA - CEEE-D
ADVOGADOS
: EDUARDO PORANGABA TEIXEIRA - PE018895
RODRIGO BARBOSA MACEDO DO NASCIMENTO - PE033676
AGRAVADO
: GRAFISET GRAFICA E SERVICOS DE OFF SET LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO LOPES - RS070572
JULIA FREITAS LOPES - RS115828A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
LEGITIMIDADE PASSIVA E RESTITUIÇÃO EM
SÚMULA N. 211/STJ.
DOBRO.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO
SÚMULA N. 7/STJ.
DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem enfrentou de forma adequada e suficiente a
tese de enriquecimento ilícito do recorrido, tanto no julgamento da apelação
quanto nos embargos de declaração, inexistindo omissão, contradição ou
obscuridade. Afastada a violação ao
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
2. Ausente o necessário prequestionamento da tese vinculada ao art. 166
do Código Tributário Nacional, mesmo após a oposição de embargos de
declaração, incide a Súmula n. 211 do Superior Tribunal de Justiça:
“Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de
embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”.
3. É possível, conforme a jurisprudência desta Corte, afastar a ofensa ao
do Código de Processo Civil e, simultaneamente, reconhecer a falta
art. 1.022
de prequestionamento.
4. Para a caracterização do prequestionamento ficto de que trata o
do CPC, exige-se que a parte recorrente aponte violação ao
art. 1.025
art. 1.022
do CPC a qual, se reconhecida pelo órgão julgador, ensejaria a análise da
matéria, desde que exclusivamente de direito. Não havendo o reconhecimento
de vício de omissão, a construção de prequestionamento ficto não se estabelece,
e permanece hígida a incidência da Súmula 211/STJ.
5. A revisão das conclusões da Corte local acerca da legitimidade
passiva do recorrente e do cabimento da restituição em dobro demanda
Documento eletrônico VDA53262687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 18/12/2025 12:44:32
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 2901ec36-e7b4-49d6-9a0c-7b87d503f3e2

revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso
especial, nos termos da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça: “A pretensão
de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
6. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
11/12/2025
17/12/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA53262687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 18/12/2025 12:44:32
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 2901ec36-e7b4-49d6-9a0c-7b87d503f3e2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2991869 - RS (2025/0262419-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA - CEEE-D
ADVOGADOS
: EDUARDO PORANGABA TEIXEIRA - PE018895
RODRIGO BARBOSA MACEDO DO NASCIMENTO - PE033676
AGRAVADO
: GRAFISET GRAFICA E SERVICOS DE OFF SET LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO LOPES - RS070572
JULIA FREITAS LOPES - RS115828A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
LEGITIMIDADE PASSIVA E RESTITUIÇÃO EM
SÚMULA N. 211/STJ.
DOBRO.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO
SÚMULA N. 7/STJ.
DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem enfrentou de forma adequada e suficiente a
tese de enriquecimento ilícito do recorrido, tanto no julgamento da apelação
quanto nos embargos de declaração, inexistindo omissão, contradição ou
obscuridade. Afastada a violação ao
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
2. Ausente o necessário prequestionamento da tese vinculada ao art. 166
do Código Tributário Nacional, mesmo após a oposição de embargos de
declaração, incide a Súmula n. 211 do Superior Tribunal de Justiça:
“Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de
embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”.
3. É possível, conforme a jurisprudência desta Corte, afastar a ofensa ao
do Código de Processo Civil e, simultaneamente, reconhecer a falta
art. 1.022
de prequestionamento.
4. Para a caracterização do prequestionamento ficto de que trata o
do CPC, exige-se que a parte recorrente aponte violação ao
art. 1.025
art. 1.022
do CPC a qual, se reconhecida pelo órgão julgador, ensejaria a análise da
matéria, desde que exclusivamente de direito. Não havendo o reconhecimento
de vício de omissão, a construção de prequestionamento ficto não se estabelece,
e permanece hígida a incidência da Súmula 211/STJ.
5. A revisão das conclusões da Corte local acerca da legitimidade
passiva do recorrente e do cabimento da restituição em dobro demanda
Documento eletrônico VDA52983275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/12/2025 16:04:24
Código de Controle do Documento: 407b9994-5db5-483a-a692-c39d50bf10b8

revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso
especial, nos termos da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça: “A pretensão
de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
6. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno, interposto por Companhia Estadual de Distribuição
de Energia Elétrica (CEEE-D) contra decisão por mim proferida, que conheceu do agravo
para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento
(fls. 429-437).
Alega a parte agravante, em suma, negativa de prestação jurisdicional (art.
1.022, II, do Código de Processo Civil), inaplicabilidade da
e afastamento
Súmula n. 7/STJ
da
por força do prequestionamento ficto (art. 1.025 do Código de
Súmula n. 211/STJ
Processo Civil), sustentando (fls. 441-450):
(i) omissão do Tribunal de origem quanto ao enfrentamento do enriquecimento
ilícito, por ausência de análise da tese de creditamento integral do ICMS pela agravada, à
luz dos arts. 30 e 31 do Decreto 37.699/1997 (Regulamento do ICMS/RS), o que
configuraria violação dos arts. 1.022, II, do Código de Processo Civil, 166 do Código
Tributário Nacional e 884 do Código Civil.
(ii) inaplicabilidade da
porque, tendo sido opostos embargos
Súmula n. 211/STJ
de declaração, e indicada a violação ao
do CPC, estaria caracterizado o
art. 1.022
prequestionamento ficto do
do CPC, viabilizando o conhecimento da tese
art. 1.025
vinculada ao
do Código Tributário Nacional;
art. 166
(iii) inaplicabilidade da
por se tratar de controvérsia jurídica
Súmula n. 7/STJ,
aferível a partir do próprio acórdão recorrido, sem necessidade de revolvimento de provas,
notadamente no que concerne à tese de enriquecimento sem causa e ao creditamento do
ICMS;
(iv) ilegitimidade passiva da concessionária, por ofensa ao
§ 1, II, da Lei
art. 9,
Complementar n. 87/1996 e ao
VI, do Código de Processo Civil, uma vez que a
art. 485,
discussão envolveria reenquadramento tributário e devolução de valores cuja pretensão
deveria ser dirigida contra a Fazenda Pública Estadual.
A agravada não apresentou resposta ao agravo interno, consoante certidão de
decurso de prazo (fl. 454).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA52983275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/12/2025 16:04:24
Código de Controle do Documento: 407b9994-5db5-483a-a692-c39d50bf10b8

Não obstante os combativos argumentos da parte agravante, as razões deduzidas
neste agravo interno não são aptas a desconstituir os fundamentos da decisão atacada, que
merece ser mantida.
Conforme se verifica, o Tribunal de origem enfrentou a tese de “enriquecimento
ilícito da recorrida” tanto na apelação (fls. 344-355) quanto nos embargos de declaração
(fls. 372-382), não havendo que se falar em violação ao
do Código de Processo
art. 1.022
Civil. Portanto, inexiste omissão, razão pela qual não há falar em ofensa ao
do
art. 1.022
Código de Processo Civil. Nesse sentido: AgInt no
relator
AREsp n. 1.878.277/DF,
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
4/12/2023,
AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
7/12/2023;
AREsp n. 2.156.525/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
28/11/2022,
2/12/2022.
No mérito, Corte local, com base no acervo fático-probatório, solucionou a
controvérsia, nos seguintes termos (344-355; sem grifos no original):

[...] E desde já, anoto não prosperar, no caso, a preliminar de
ilegitimidade passiva arguida pela concessionária.
Isso porque não há discussão sobre a legalidade, ou não, da alíquota de ICMS
incidente, mas sim, sobre o suposto erro na aplicação da alíquota de ICMS nas faturas
de energia elétrica da empresa autora, correspondente à atividade industrial exercida,
pela distribuidora de energia elétrica, no percentual de 30%, ao invés de 18%.
Aliás, a responsabilidade da concessionária de energia elétrica foi
reconhecida pelos órgãos administrativos, conforme se extrai da decisão trazida
ao feito, na qual reconhecida a responsabilidade da distribuidora de energia
elétrica na aplicação tarifária correspondente a classificação da unidade
consumidora, determinando, assim, a devolução, inclusive, em dobro, dos valores
Evento 1, OUT8, autos de 1o grau.
cobrados a maior,
Tanto é que a própria concessionária procedeu à devolução, embora de modo
simples, do valor pago a maior, fato incontroverso.
Nesse contexto, não se sustenta a apregoada ilegitimidade passiva da CEEE-
D assentada no fato de atuar como mera arrecadadora do tributo.
Depois, dúvida não há quanto ao erro na classificação da alíquota.
Erronia que não se pode atribuir a eventual equivoco no cadastramento da
empresa como unidade industrial junto à SEFAZ, como sugere a CEEE-D, ausente
mínima comprovação em tal sentido, assim como prova não há da alteração das
características técnicas da unidade consumidora que pudesse ter ensejado alguma
confusão.
A questão foi submetida à Agência Estadual de Regulação dos Serviços
Públicos Delegados do Rio Grande do Sul - AGERGS, valendo transcrever, pela
amplitude da análise feita, o voto proferido pelo Conselho Superior da AGERGS,
Evento 1, OUT8, autos de 1o grau [...]
Como visto, é manifesta a responsabilidade da concessionária pelo erro na
classificação da alíquota de ICMS, aplicando percentual de 30%, ao invés de 18%,
quanto à unidade industrial.
Documento eletrônico VDA52983275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/12/2025 16:04:24
Código de Controle do Documento: 407b9994-5db5-483a-a692-c39d50bf10b8

Segundo informação da ANEEL, reproduzida no voto acima transcrito, não
houve alteração na atividade desenvolvida na unidade consumidora, "e sim alteração
no critério de aplicação do ICMS motivado por mudança na legislação tributária do
Estado", cumprindo unicamente à CEEE a responsabilidade na aplicação tarifária
correspondente a classificação da unidade consumidora, conforme artigo 143, IV,
Resolução ANEEL no 414/2010, então vigente, de acordo com o qual "a distribuidora
deve desenvolver e implementar, em caráter rotineiro e de maneira eficaz, campanhas
com vistas a: (...) manter atualizado o cadastro das unidade consumidoras".
Erro que ensejou pagamento a maior pela consumidora nas faturas de energia,
e que, portanto, tem direito à restituição do que pago indevidamente.
No mais, cumpre observar que a devolução dos valores pagos a maior pela
consumidora, deu-se após reiterados pedidos da empresa demandante.
Veja-se que, apontado equívoco no enquadramento da alíquota de ICMS, e
assim postulada a correção da alíquota para 18%, em petição protocolada junto à
CEEE-D em outubro/2017, a concessionária procedeu à alteração a partir do mês
subsequente, sem, contudo, devolver ao consumidor os valores pagos a maior no
passado.
O que levou a empresa autora a protocolar, em dezembro/2017, pedido de
ressarcimento do período em que paga a alíquota de ICMS incorreta, sem retorno
algum da distribuída de energia, dando ensejo à formalização de solicitações junto à
ANEEL e reclamação perante à Ouvidoria da CEEE.
O ressarcimento, por sua vez, veio apenas em junho/2018, sem justificativa
plausível para o retardo.
Ou seja, longe se está de devolução imediata de valores, tampouco podendo
ser rotulada a restituição como "espontânea".
Nesse cenário, e considerado que à distribuidora de energia compete a correta
classificação da unidade consumidora, inviável acolher-se assertivas quanto a se tratar
de engano justificável, ou de inexistência de má-fé, ao fim de afastar a restituição
dobrada
Devolução dobrada que encontrava respaldo no § 2o do artigo 113,
[...]
Resolução ANEEL no 414/2010, então vidente
E que, atualmente, também encontra previsão na Resolução ANEEL no 1.000
/2021, a qual prevê que a devolução dobrada dos valores pagos a maior na fatura
inclusive sobre impostos e taxas, é de responsabilidade das
de energia elétrica,
distribuidoras [...]
Não fosse o disposto no artigo 42, CDC:
Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não
será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de
constrangimento ou ameaça.
Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem
direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em
excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de
engano justificável.
Cabível, portanto, a devolução em dobro, cumprindo observar, como fez a
sentença, que já houve o pagamento da repetição de forma simples pela CEEE-D, de
Documento eletrônico VDA52983275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/12/2025 16:04:24
Código de Controle do Documento: 407b9994-5db5-483a-a692-c39d50bf10b8

modo que a devolução fica restrita a outra metade apurada em R$ 22.874,97, Evento 1,
DECL7, autos de 1o grau. [...]

Ao rejeitar os embargos de declaração, o Tribunal
asseverou que (fls. 372-
a quo
382; sem grifos no original):

No que se refere à legitimidade da concessionária para figurar no polo
passivo da ação, o acórdão embargado, considerando a realidade dos autos,
atento ao fato de limitar-se a discussão travada no feito ao suposto erro na
aplicação da alíquota de ICMS nas faturas de energia elétrica da empresa autora,
pela distribuidora de energia elétrica, não fosse o reconhecimento da
responsabilidade da concessionária de energia elétrica na aplicação tarifária em
, levando, inclusive, à devolução pela concessionária do
processo administrativo
valor pago a maior pela consumidora, reconheceu a legitimidade passiva da ora
embargante para responder a demanda que visa à restituição em dobro da quantia paga
indevidamente.
[...]
Ou seja, diversamente dos precedentes lembrados pela embargante, no
caso em apreço não se está a debater a legalidade da alíquota de ICMS incidente,
mas sim, o erro na aplicação da alíquota de ICMS nas faturas de energia elétrica
da empresa, correspondente à atividade industrial exercida, pela distribuidora de
.
energia elétrica
Quanto ao mais, claríssimo o julgado ao expor, com base na prova dos autos
, as razões pelas quais reconheceu a responsabilidade da concessionária pelo erro
na classificação da alíquota de ICMS incidente sobre as faturas de energia da
, quanto à unidade
empresa autora, aplicando percentual de 30%, ao invés de 18%
industrial, responsabilidade reconhecida inclusive pela Agência Estadual de Regulação
dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul - AGERGS, em processo
administrativo, e, com isso, o direito da demandante à repetição dos valores pagos a
maior.
Da mesma forma, exatamente por entender não se tratar de engano
justificável, e tendo havido devolução, de forma simples, do valores indevidamente
pagos, após reiterados pedidos da empresa, não apenas junto à própria ouvidoria da
embargante, mas também perante à ANEEL e à AGERGS, reconheceu cabível a
restituição dobrada, na linha do que decidido administrativamente.
[...]
Como se vê, as questões ventiladas pelas partes foram suficientemente
apreciadas e definidas pela decisão embargada, de forma fundamentada, não se
verificando qualquer omissão decisória, seja no que se refere à responsabilidade
pelo erro na classificação da alíquota, atribuída à concessionária, descabida
tentativa de atribuir o erro à consumidora, seja quanto ao cabimento da
, não havendo cogitar
devolução em dobro, afastada hipótese de engano justificável
de qualquer ofensa ao artigo 940, CC, ou, ainda, ao artigo 840, CC, ausente
enriquecimento sem causa da empresa autora.

Documento eletrônico VDA52983275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/12/2025 16:04:24
Código de Controle do Documento: 407b9994-5db5-483a-a692-c39d50bf10b8

Diante das fundamentações acima expostas (acordão recorrido e acórdão dos
embargos de declaração), é notório que o Tribunal estadual, apesar da oposição de
embargos de declaração, não apreciou a tese de violação ao
do Código Tributário
art. 166
Nacional, motivo pelo qual está ausente o necessário prequestionamento, nos termos da
Súmula n. 211 do STJ ("Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
").
a quo
Acrescenta-se que, nos termos do entendimento desta Corte Superior, inexiste
contradição quando se afasta a ofensa ao
do Código de Processo Civil e, ao
art. 1.022
mesmo tempo, se reconhece a falta de prequestionamento da matéria. Com efeito, é
plenamente possível que o acórdão combatido esteja fundamentado e não tenha incorrido
em omissão, e, ainda assim, não tenha decidido a questão sob o enfoque dos preceitos
jurídicos suscitados pela parte recorrente. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 2.052.450/PR,
DJe de
AgInt no
relator Ministro Gurgel de
18/9/2023,
21/9/2023;
REsp n. 1.520.767/CE,
Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
8/9/2021,
14/9/2021.
ressalta-se que, na
Quanto à tese de ocorrência de prequestionamento ficto,
esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para a caracterização do
prequestionamento ficto de que trata o
do Código de Processo Civil, a fim de
art. 1.025
viabilizar o conhecimento do recurso especial, exige-se que a parte recorrente aponte
violação ao
do mesmo Diploma Legal,
art. 1.022
a qual, se reconhecida pelo órgão
julgador, ensejaria a análise da matéria, desde que exclusivamente de direito.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Herman
AREsp n. 2.481.043/ES,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
19/8/2024,
22/8/2024;
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 1.863.790/PR,
DJe de
AgInt no
relator Ministro Francisco
6/8/2024,
23/8/2024;
AREsp n. 1.793.161/SP,
Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
24/4/2023,
26/4/2023.
Importante ressaltar que não havendo o reconhecimento de vício de omissão,
, e permanece hígida a
a construção de prequestionamento ficto não se estabelece
incidência da Súmula n. 211/STJ, pois o
do CTN não foi efetivamente apreciado
art. 166
pelo Tribunal de origem, “a despeito da oposição de embargos declaratórios” (fl. 434).
Por fim, observa-se que a Corte de origem, após criteriosa análise do conjunto
fático-probatório dos autos, — que envolve a análise de decisão proferida em processo
administrativo, a aplicação de resoluções da ANEEL (n. 414/2010 e n. 1.000/2021), e a
interpretação do
do CDC — reconheceu a legitimidade passiva da parte recorrente,
art. 42
asseverando que "diversamente dos precedentes lembrados pela embargante, no caso
em apreço não se está a debater a legalidade da alíquota de ICMS incidente, mas, sim,
Documento eletrônico VDA52983275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/12/2025 16:04:24
Código de Controle do Documento: 407b9994-5db5-483a-a692-c39d50bf10b8

o erro na aplicação da alíquota de ICMS nas faturas de energia elétrica da empresa,
correspondente à atividade industrial exercida, pela distribuidora de energia elétrica"
(fls. 372-382; sem grifo no original).
Diante disso, os argumentos utilizados pela recorrente — no sentido de ser parte
ilegítima para figurar no polo passivo da demanda — somente poderiam ter a sua
procedência verificada mediante necessário reexame de matéria fático-probatório. Todavia,
não cabe a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar todo o conjunto de
fatos e provas da causa, conforme preceitua o enunciado da Súmula n. 7 do STJ ("A
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial").
Nesse sentido,
; sem grifos no original:
mutatis mutandis

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CADASTRO ÚNICO DE
EXIGÊNCIAS PARA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PARA ESTADOS E
MUNICÍPIOS/CAUC. SUSPENSÃO/RETIRADA DAS IRREGULARIDADES.
CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM A CODEVASF. PROCEDÊNCIA DO
PEDIDO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022, AMBOS DO
INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DOS FATOS E
CPC/2015.
PROVAS. INCIDÊNCIA DA
ACÓRDÃO RECORRIDO
SÚMULA N. 7/STJ.
ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 615/STJ.
[...]
III - A respeito da apontada violação dos arts. 489, II, §1o, IV, e 1.022, II, do
não se observa pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a
CPC/2015,
controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada,
sendo a irresignação da concessionária recorrente evidentemente limitada ao fato de
estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido
recurso declaratório.
IV - Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o afastamento da
violação dos mencionados artigos processuais, conforme pacífica jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp 1.643.573/RS,
Turma, julgado em
DJe
e AgInt no
8/11/2018,
16/11/2018
REsp 1.719.870/RS,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe
24/9/2018,
)
26/9/2018.
V - Em relação à indicada violação do
do
apontada pela
art. 17
CPC/2015,
CODEVASF, sob o entendimento de que não teria legitimidade para figurar no
polo passivo da lide, é forçoso esclarecer que a alteração das conclusões do
acórdão recorrido, no tocante à legitimidade da recorrente, demandaria,
necessariamente, proceder ao reexame dos mesmos elementos fáticos dos autos,
providência impossível pela via estreita do recurso especial, ante o óbice do
enunciado da
A esse respeito, os seguintes julgados: (AgInt no
Súmula n. 7/STJ.
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 2.536.144/SP,
Turma, julgado em
DJe de
e AgInt nos EDcl no
20/5/2024,
23/5/2024
Documento eletrônico VDA52983275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/12/2025 16:04:24
Código de Controle do Documento: 407b9994-5db5-483a-a692-c39d50bf10b8

relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
AREsp n. 1.580.906/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
11/3/2024,
14/3/2024.
[...]
X - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 2.142.604/PE,
Turma, julgado em
DJe de
)
14/10/2024,
16/10/2024.

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL
DE
2015.
APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO
DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 1.022
CIVIL DE 2015. [...] ÔNUS DE DEMONSTRAR A AUSÊNCIA DE
RESPONSABILIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA. HIGIDEZ DA CDA.
ACÓRDÃO BASEADO EM MATÉRIA FÁTICA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
[...].
SÚMULA 7/STJ.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento
jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso, o Código de Processo Civil de 2015.
II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas
com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade.
[...]
V - O tribunal de origem, após minucioso exame dos elementos fáticos
contidos nos autos, consignou a legitimidade passiva do sócio, porquanto não se
desincumbiu do ônus de demonstrar a ausência de sua responsabilidade quanto à
inobservância do dever legal de pagar o tributo, bem como asseverou a higidez da
CDA. Rever tais entendimentos, com o objetivo de acolher a pretensão recursal,
demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede
de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7 desta Corte.
[...]
IX - Agravo Interno improvido.
(AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 2.053.225/MG,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
29/5/2023,
31/5/2023.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de matéria fático
probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: 'A pretensão de simples reexame de prova
não enseja recurso especial.'
2. Hipótese em que o Tribunal de origem, soberano na análise das
circunstâncias fáticas da causa, reconheceu a legitimidade passiva ad causam do
agravante.
3. Agravo interno desprovido
(AgInt no
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
AREsp 1.904.842/RJ,
PRIMEIRA TURMA, DJe de
.
15/08/2022)
Documento eletrônico VDA52983275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/12/2025 16:04:24
Código de Controle do Documento: 407b9994-5db5-483a-a692-c39d50bf10b8

Diante disso, verifico que a parte agravante não conseguiu desconstituir a
decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto:
(i) não há negativa de prestação jurisdicional, tendo o Tribunal de origem
enfrentado expressamente a tese de “enriquecimento ilícito da recorrida” na apelação e nos
embargos de declaração (fls. 344-355 e 372-382, conforme transcrições às fls. 431-434),
afastando a ofensa ao
do Código de Processo Civil;
art. 1.022
(ii) quanto ao
do Código Tributário Nacional, subsiste a ausência de
art. 166
prequestionamento, nos termos da Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:
“Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo” (fl. 434); e
(ii) a revisão das conclusões sobre a legitimidade passiva e a devolução em
dobro demanda reexame do acervo fático-probatório e da aplicação de normas setoriais
(Resoluções ANEEL 414/2010 e 1.000/2021 e
do Código de Defesa do
art. 42
Consumidor), atraindo o óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça: “A pretensão
de simples reexame de prova não enseja recurso especial” (fls. 435-436).
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52983275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/12/2025 16:04:24
Código de Controle do Documento: 407b9994-5db5-483a-a692-c39d50bf10b8

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.991.869 / RS
Número Registro: 2025/0262419-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
51214107220238210001
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
CEEE-D
ADVOGADOS : EDUARDO PORANGABA TEIXEIRA - PE018895
RODRIGO BARBOSA MACEDO DO NASCIMENTO - PE033676
AGRAVADO
: GRAFISET GRAFICA E SERVICOS DE OFF SET LTDA
ADVOGADOS : FERNANDO LOPES - RS070572
JULIA FREITAS LOPES - RS115828A
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO
DE MERCADORIAS - ICMS / INCIDÊNCIA SOBRE O ATIVO FIXO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
CEEE-D
ADVOGADOS : EDUARDO PORANGABA TEIXEIRA - PE018895
RODRIGO BARBOSA MACEDO DO NASCIMENTO - PE033676
Documento eletrônico VDA53246061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 01:08:59
Código de Controle do Documento: 1e8631b2-51ff-4143-a505-ac3e301d781c

AGRAVADO
: GRAFISET GRAFICA E SERVICOS DE OFF SET LTDA
ADVOGADOS : FERNANDO LOPES - RS070572
JULIA FREITAS LOPES - RS115828A
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53246061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 01:08:59
Código de Controle do Documento: 1e8631b2-51ff-4143-a505-ac3e301d781c